Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ANÁLISE EM CONJUNTO. MÉRITO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITO. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTOU NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO PRESENTES. SENTENÇA CASSADA.

1. Verificado que a preliminar suscitada se confunde com o mérito, há que se analisar ambos conjuntamente.

2. Verificada a pretensão resistida caracterizada pela negativa da CODHAB em registrar o imóvel em nome do autor, resta presente a legitimidade das partes na ação.

3. O reconhecimento da regularidade da cadeia de transmissão do bem e a consequente aquisição de sua propriedade, mediante adjudicação, traduzem-se em pretensão que depende da prestação jurisdicional para que possa se concretizar e, desse modo, colocar fim ao conflito de interesses, sendo, portanto, dotada de interesse de agir.

4. O debate sobre a possibilidade de adjudicação ou não constitui matéria de mérito e, portanto, não pode ser usada como fundamento para extinguir a ação por ausência de interesse processual.

5. Recurso conhecido e provido.